Tribunal: TJDFT
Processo: 0745534-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0745534-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONOMICA DO CRUZEIRO LTDA - EM LIQUIDACAO AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DO CRUZEIRO LTDA – EM LIQUIDAÇÃO, contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0710929-86.2017.8.07.0001, no qual contende com MARIA DE LOURDES DOS REIS. A sentença rejeitou o pedido formulado nos embargos de declaração opostos pela executada, tendo o juiz condenado a parte executada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no percentual de 5% sobre o valor da execução, com fundamento nos artigos 80, IV e V, e 81 do CPC (ID 251115066). Confira-se: "Os embargos de declaração da executada (ID 250952876) são manifestamente descabidos, o que inclusive reflete mais uma vez a conduta temerária da parte, que, ao longo da execução, chegou até mesmo a indicar imóveis à penhora sem que as constrições pudessem ser consolidadas, pois ambas foram desconstituídas em sede de embargos de terceiro. Em primeiro lugar, o julgado trazido pela embargante para apontar uma hipotética similaridade com o caso dos autos não trata da extinção da execução em decorrência da prescrição intercorrente, mas sim da extinção da execução pelo acolhimento de exceção de pré-executividade, o que não guarda qualquer semelhança com este processo. Em segundo lugar, porque o dispositivo legal mencionado (§5o do art. 921 do CPC) é claro ao estabelecer que a extinção do cumprimento de sentença ou da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente afasta os consectários da sucumbência, estando a matéria pacificada pela jurisprudência, conforme decidido pelo STJ no REsp 2075761/SC. Pelo exposto, REJEITO os embargos e CONDENO a executada, pela reiterada e notória litigância de má-fé, além do intuito manifestamente protelatório, ao pagamento de multa equivalente a 5% sobre o valor da execução, com fundamento nos artigos 80, IV e V, e 81 do CPC. Intimem-se." Em seu recurso, a recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento; b) o conhecimento e provimento integral do recurso; c) a reforma da decisão agravada para afastar a multa de 5% sobre o valor da execução imposta por litigância de má-fé. Sustenta a agravante ter exercido regularmente o direito de recorrer, ao opor embargos de declaração com o objetivo de discutir a aplicação do artigo 921, §5o, do CPC, diante da resistência da exequente à extinção do feito. Alega não haver qualquer intuito protelatório, pois a execução já havia sido extinta em seu favor, e que a discussão se limitava à fixação de honorários advocatícios, diante da litigiosidade instaurada. Afirma ser indevida a imposição de multa, por representar punição ao exercício regular da advocacia e do direito de defesa (ID 77436225). É o relatório. Decido. Apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento. O art. 1.009 do Código de Processo Civil prevê a interposição de apelação contra a sentença. Note-se, nos autos de origem, o juízo proferiu sentença na qual pronunciou a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo, nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil, sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 921, §5o do CPC). (ID 250341316). Irresignado, o exequente opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, por meio da sentença recorrida, bem como condenou a executada, pela reiterada e notória litigância de má-fé, além do intuito manifestamente protelatório, ao pagamento de multa equivalente a 5% sobre o valor da execução, com fundamento nos artigos 80, IV e V, e 81 do CPC. (ID 251115066). Com efeito, os embargos de declaração, mesmo quando produzem efeitos modificativos, conservam a natureza do ato embargado, não havendo alteração quanto à sua classificação como sentença, decisão interlocutória ou acórdão. Assim, se os embargos são opostos contra sentença, o julgamento respectivo também assume natureza de sentença, porquanto possuem natureza meramente integrativa. Dessa forma, sendo a sentença o ato embargado, o julgamento dos embargos de declaração não altera essa natureza, razão pela qual o recurso cabível contra tal decisão é a apelação, nos termos do art. 1.009 do CPC, e não o agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de agravo contra a sentença de ID 251115066. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE JULGA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA SENTENÇA. NATUREZA INTEGRATIVA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.009 do CPC/15, o recurso cabível contra sentença é a Apelação. 2. A decisão que julga os embargos de declaração opostos em desfavor da sentença possui efeito meramente integrativo, de modo que constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra referida decisão, o que impõe o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (0735786-58.2024.8.07.0000, Relator(a): Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 24/10/2024.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. A decisão que resolve os embargos de declaração interpostos contra sentença tem natureza meramente integrativa, não tendo o condão de alterar a natureza do ato judicial questionado, razão pela qual é impugnável por meio de apelação ainda que se pretenda discutir eventual ausência de saneamento dos vícios alegados nos aclaratórios. 2. A interposição de agravo de instrumento contra sentença, ao invés de apelação, constitui erro grosseiro insuperável, a impedir o processamento do recurso. 3. Agravo interno desprovido.” (07218113720228070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 10/11/2022) g.n. Ademais, o princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra existir, para cada decisão a ser atacada, um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. Por fim, destaca-se não ser possível aplicar, na espécie, o princípio da fungibilidade, porquanto, mesmo não se cogitando má-fé do recorrente, trata-se, a toda evidência, de erro manifestamente grosseiro, inescusável, haja vista a existência de expressa disposição legal acerca do recurso adequado para impugnar o ato judicial em questão, não havendo qualquer dúvida neste sentido. Nesse particular, pertinente colacionar o seguinte aresto: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201) grifamos. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, o qual se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. O recurso não pode ser conhecido porque é manifestamente incabível. Nesse sentido, com amparo no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator